Tribunal: TJSP
Processo: 1113618-09.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. A indenização deve ser graduada conforme a perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente sofrido. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 11% (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida.